Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-96.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pelo dano causado ao consumidor (art. 7o, parágrafo único do CDC), competindo a este a escolha de contra quem irá demandar – Preliminar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pelo dano causado ao consumidor (art. 7o, parágrafo único do CDC), competindo a este a escolha de contra quem irá demandar – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. O desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário, sem prova da legítima contratação, caracteriza falha na prestação de serviço da ré e gera o dever de indenizar independentemente de culpa – Danos materiais – Restituição em dobro das importâncias indevidamente descontadas, dada a ausência de engano justificável - Danos morais in re ipsa - Autora que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser desapossada de verbas necessárias à sua subsistência - Quantum indenizatório inicialmente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Pedido de majoração – Cabimento – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da ré desprovido e provido o da autora.